Tribunal: TJES
Processo: 5026817-08.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026817-08.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS (ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1.022 do CPC). MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA CAUSA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado do autor. O embargante alega que o colegiado incorreu em omissão por, supostamente, não ter analisado o conjunto probatório de forma integral (comprovantes de pagamento, protocolos de atendimento, existência de processo anterior) ao validar a tese de inadimplência defendida pela empresa de telefonia.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Análise da existência de omissão no Acórdão embargado. Verificação sobre se a insurgência do embargante se enquadra nos vícios sanáveis pela via dos aclaratórios ou se representa mera tentativa de rediscussão do mérito e reanálise probatória, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o
art. 48 da Lei nº 9.099/95
c/c
art. 1.022 do CPC
, não sendo a via adequada para o rejulgamento da causa.

O Acórdão embargado analisou de forma clara e completa o conjunto fático-probatório, e o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre
todos
os pontos e argumentos alegados pela parte, mas apenas sobre aqueles necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

O que o embargante busca não é sanar um vício, mas sim obter a reanálise do mérito e das provas, demonstrando mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incabível nesta via processual.

A utilização dos embargos com o objetivo de obter a reanálise do pedido, sem a demonstração de um dos vícios legais, caracteriza o recurso como manifestamente protelatório.

Sendo o recurso manifestamente protelatório, impõe-se a aplicação da multa processual prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
, fixada em 1% sobre o valor da causa.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e não providos, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:
Não se conhece de Embargos de Declaração quando, a pretexto de sanar suposta omissão na análise probatória, o embargante visa, na verdade, a rediscussão do mérito e o rejulgamento da causa. A ausência dos vícios elencados no art. 48 da Lei 9.099/95 e o nítido inconformismo com o resultado configuram o caráter manifestamente protelatório do recurso, autorizando a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 48.

Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3), Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, 2018.

STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 13/10/2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5026817-08.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA

EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS (ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1.022 do CPC). MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA CAUSA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado do autor. O embargante alega que o colegiado incorreu em omissão por, supostamente, não ter analisado o conjunto probatório de forma integral (comprovantes de pagamento, protocolos de atendimento, existência de processo anterior) ao validar a tese de inadimplência defendida pela empresa de telefonia.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Análise da existência de omissão no Acórdão embargado. Verificação sobre se a insurgência do embargante se enquadra nos vícios sanáveis pela via dos aclaratórios ou se representa mera tentativa de rediscussão do mérito e reanálise probatória, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o
art. 48 da Lei nº 9.099/95
c/c
art. 1.022 do CPC
, não sendo a via adequada para o rejulgamento da causa.

O Acórdão embargado analisou de forma clara e completa o conjunto fático-probatório, e o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre
todos
os pontos e argumentos alegados pela parte, mas apenas sobre aqueles necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

O que o embargante busca não é sanar um vício, mas sim obter a reanálise do mérito e das provas, demonstrando mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incabível nesta via processual.

A utilização dos embargos com o objetivo de obter a reanálise do pedido, sem a demonstração de um dos vícios legais, caracteriza o recurso como manifestamente protelatório.

Sendo o recurso manifestamente protelatório, impõe-se a aplicação da multa processual prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
, fixada em 1% sobre o valor da causa.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e não providos, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:
Não se conhece de Embargos de Declaração quando, a pretexto de sanar suposta omissão na análise probatória, o embargante visa, na verdade, a rediscussão do mérito e o rejulgamento da causa. A ausência dos vícios elencados no art. 48 da Lei 9.099/95 e o nítido inconformismo com o resultado configuram o caráter manifestamente protelatório do recurso, autorizando a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 48.

Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3), Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, 2018.

STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 13/10/2014.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 15302235) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte opôs embargos (ID 15414798), afirmando que o Acórdão falhou em analisar a totalidade das provas documentais juntadas aos autos , especialmente ao validar a tese de inadimplência. Afirma que a decisão ignorou os comprovantes de pagamento, a existência de um processo anterior que atestava a adimplência até março de 2024 e o fato de que as supostas dívidas usadas para justificar o corte eram antigas, prescritas ou estavam sendo contestadas. Além disso, aponta que o juízo foi omisso ao não considerar as dezenas de protocolos de atendimento que comprovam as falhas constantes e interrupções do serviço de telefonia desde fevereiro de 2024 e que foi ignorada a prova de que a própria empresa recorrida, em suas respostas às contestações de fatura, jamais mencionou a inadimplência como causa dos problemas, atribuindo as falhas a outros motivos.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do Embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)